Tribunal: TJDFT
Processo: 0727745-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA SENTENCIADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. É princípio de que para a existência de qualquer coisa dela participam, também, os elementos. Se uma conduta, também delituosa, que funciona como elementar de outro delito foi alcançada pela prescrição, o crime principal não é mais típico, pois, falta-lhe uma elementar na sua composição.
2. Transcorridos prazos superiores a 4 (quatro) anos entre a data do fato (28/01/2009) e a do recebimento da denúncia (14/05/2015), o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.
3. Recurso da Defesa provido.